Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. INADMISSIBIIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PARCELA INCONTROVERSA. ART. 535, §4°, CPC. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 28 STF. VALOR EXCEDENTE. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO DO VALOR. VEDADO. ART. 100, §8°, CF. OMISSÃO INEXISTENTE. REDUSCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte alega omissões da decisão que, caso constatadas, poderiam ocasionar a integralização do julgado, mesmo que resulte em efeito infringente. Assim, descabe cogitar inadmissibilidade do recurso por pretensão infringente. Preliminar rejeitada.
2. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2.1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. O julgado está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Aplicada multa do art. 1.026, §2o, CPC.